Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EXPRESSO PARA CADA PARTE PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO.
1. Se o acórdão transitado em julgado, conquanto tenha mantido a sucumbência recíproca, determinou que os honorários advocatícios, majorados para 15% do valor da causa, seriam devidos por cada uma das partes litigantes, não é possível que, em cumprimento de sentença, seja estabelecido o rateio do aludido percentual, sob pena de alteração do próprio título executivo judicial.
2. É defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno (preclusa), mediante rediscussão de tese e/ou de interpretação jurídica já decidida.
3. Recurso conhecido e provido.